Tribunal: TJDFT
Processo: 0724219-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. RENAJUD. CABIMENTO. ECAMINHAMENTO DE OFÍCIO À SENATRAN E ÀS SEGURADORAS VEICULARES. DESCABIMENTO.
1. Não há que se falar em ato atentatório à dignidade da Justiça, na forma prevista no art. 774, V, do CPC/2015, se o exequente não indica qualquer elemento de prova (CPC/2015 373 I) de que os executados têm ciência do atual paradeiro do veículo penhorado, registrado em nome devedor originário, falecido no curso do processo e sucedido (CPC/2015 110) pelos irmãos/herdeiros (atuais executados).
2. Afigura-se razoável o deferimento da medida de restrição de circulação do veículo penhorado nos autos do cumprimento de sentença, com vistas à localização do bem e concretização do provimento jurisdicional condenatório e satisfação do crédito exequendo. No caso, a penhora do veículo foi deferida ainda em 21/07/2021, porém, o automóvel não foi localizado e os executados sugerem que o bem possa estar em outra unidade da federação, o que justifica a implementação da medida.
3. O encaminhamento de ofício a repartições públicas ou instituições privadas com a finalidade de localização de bens para a satisfação da dívida executada é medida excepcional e pressupõe o esgotamento de diligências extrajudiciais à disposição do credor, o que não se comprovou no caso em questão.
4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.